Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAS DE ABONO PERMANÂNCIA. PERÍODOS PRETÉRITOS (SERVIDORES JÁ APOSENTADOS). CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. TEMA 810 STF. TEMA 905 STJ. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento da quantia indicada na inicial, referente a parcelas de abono permanência, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30/11/2020 e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, cujo montante será apurado em liquidação por simples cálculos aritméticos.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE (tema no 810), entendeu pela constitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09), no que tange à fixação dos juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de relação jurídica não-tributária, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu detalhadamente a forma de atualização monetária e os juros de mora incidentes nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública

3. Considerando que os valores perseguidos pelos demandantes (servidores aposentados) se referem a Abono Permanência de períodos posteriores à vigência da Lei no 11.960/2009, os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança.

4. Recurso conhecido e provido.